Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714254-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAMON GONCALVES PESSOA AGRAVADO: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ RAMON GONÇALVES PESSOA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra o recorrente por FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO pela qual rejeitou a impugnação à penhora decretada sobre o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal auferida pelo agravante. Requer o recorrente, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não ter condições de arcar com as despesas processuais. No mérito, esclarece que teve decretada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração que aufere como servidor público, e que apresentou impugnação comprovando grave situação financeira, mediante apresentação de documentos suficientes para demonstrar o total comprometimento de sua renda, em razão do pagamento de empréstimos bancários, pensões alimentícias, planos de saúdes para si e para dependentes, além de espessas ordinárias que lhe retiram a capacidade para suportar a medida constritiva decretada na decisão agravada. Invoca a aplicação da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça permite a relativização desta causa de impenhorabilidade apenas se preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna da parte devedora. Alega enfrentar excessivo comprometimento de renda, apresentando relação nominal de despesas e concluindo que “...o apelante se encontra em superendividamento, tendo mais de 50% do seu salário já comprometido.” Com esses argumentos, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação a penhora de verbas salariais decretada em seu desfavor. Instado a comprovar a situação de hipossuficiência, o agravante trouxe aos autos declarações de imposto de renda, contracheques, fatura de cartão de crédito, extratos bancários e comprovantes de despesas pessoais, acostados no ID 58089756 e seguintes. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante ter atendido a ordem de juntada de documentos volvidos comprovação dos requisitos para obtenção da gratuidade judiciária vindicada no recurso, a análise detida dos autos de origem denota que o agravo de instrumento não comporta conhecimento, por ser intempestivo. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. Da análise dos autos verifica-se que a decisão agravada havia sido impugnada pela interposição de embargos de declaração, ensejando a interrupção do prazo recursal. Os embargos de declaração foram rejeitados por decisão prolatada em 20 de fevereiro de 2024 (ID 187059175 dos autos de origem). O agravante foi intimado a respeito da referida decisão em 22 de fevereiro de 2024, por publicação oficial, conforme certificado no ID 187390767 dos autos de origem, oportunidade em que teve início o prazo para interposição de recurso. Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, contados em dias úteis e já considerando as suspensões de expediente forense, findou em 15 de março de 2024. Dessa forma é intempestivo o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 9 de abril de 2024. Constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscitada em agravo de instrumento interposto intempestivamente, ainda que seja de ordem pública, não pode ser conhecida, em razão do fenômeno da preclusão. 2. É descabido o reexame do conteúdo do ato decisório impugnado no recurso quando este não ultrapassa sequer a barreira da admissibilidade. Com exceção das hipóteses de remessa necessária, a devolução da matéria ao órgão ad quem está sujeita à interposição de recurso e ao seu conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC). (Acórdão 1431680, 07093685420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É necessário ressaltar, por fim, que a análise dos autos de origem revela que o motivo da intempestividade recursal deriva de erro processual grosseiro, porquanto a decisão interlocutória agravada foi inicialmente impugnada por meio recurso de apelação, que restou inadmitido (ID 190400318 e 192006208). E, conforme se depreende dos precedentes acima destacados, a formulação de pedido de reconsideração ou mesmo a inadmissão de outro recurso interposto de forma equivocada não são circunstâncias que restabeleçam o prazo para interposição de agravo de instrumento. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator